Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelos depoimentos da testemunha policial.
2. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que restou demonstrado nos autos que o réu deu início às agressões contra vítima, que apenas se defendeu.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e que teve as circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime valoradas negativamente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13o, do Código Penal, c/c o artigo 5°, na forma da Lei no. 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a condenação mínima pela reparação dos danos morais.